Tribunal: TJPA
Processo: 0802259-07.2019.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): ROBERTO GONCALVES DE MOURA
Órgão julgador: ROBERTO GONCALVES DE MOURA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10678 - Sequestro de Verbas Públicas
Data de julgamento: 2020-03-16

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0802259-07.2019.8.14.0000
AGRAVANTE: ESTADO DO PARA

AGRAVADO: PARA MINISTERIO PUBLICO

RELATOR(A):
Desembargador ROBERTO GONÇALVES DE MOURA

EMENTA

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO PAUTADO PARA JULGAMENTO EM PLENÁRIO VIRTUAL. PEDIDO DE RETIRADA DE PAUTA PARA JULGAMENTO PRESENCIAL A FIM DO ESTADO DO PARÁ, NA QUALIDADE DE AGRAVANTE, EXERCER O SEU DIREITO DE FAZER SUSTENTAÇÃO ORAL. PETIÇÃO NÃO APRECIADA TEMPESTIVAMENTE. CERCEAMENTO DE DEFESA CONFIGURADO. DECLARADA A NULIDADE DO JULGAMENTO DO AGRAVO DE INSTRUMENTO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CONHECIDO E PROVIDO. DECISÃO UNÂNIME.

ACÓRDÃO

Vistos, etc.

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da Primeira Turma de Direito Público do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, por unanimidade de votos, conhecer o recurso de embargos de declaração e lhe dar provimento, tudo nos termos do voto do Desembargador Relator.

Plenário Virtual da Primeira Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, no período iniciado no dia dezesseis de março de 2020, sendo suspenso o prazo no dia dezenove de março de 2020 em razão da portaria Conjunta nº 4/2020-GP/VP/CJRMB/CJCI, de 19 de março de 2020, e retomada a contagem nos dias quatro e cinco de maio de 2020, conforme portaria portaria conjunta nº 1/2020-GP-VP-CGJ, de 29 de abril de 2020.

Turma Julgadora: Desembargadores Maria Elvina Gemaque Taveira
(Presidente), Roberto Gonçalves de Moura (Relator) e Rosileide Maria da Costa Cunha (Membro).

Belém, 05 de maio de 2020.

Desembargador

ROBERTO GONÇALVES DE MOURA

Relator

RELATÓRIO

R
ELATÓRIO

O EXMO. SR. DESEMBARGADOR ROBERTO GONÇALVES DE MOURA (RELATOR):

Trata-se de
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO
opostos pelo
ESTADO DO PARÁ
contra o Acórdão (id nº 2226286), de minha relatoria, assim ementado:

“EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO. PEDIDO DE EFEITO SUSPENSIVO. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. REALIZAÇÃO DE PROCEDIMENTO CIRÚRGICO. TUTELA DE URGÊNCIA CONCEDIDA PELO JUÍZO “A QUO” PARA O CUMPRIMENTO EM CINCO DIAS. MULTA APLICADA EM CASO DE DESCUMPRIMENTO. AUTORIZAÇÃO DE BLOQUEIO DE VERBA PÚBLICA PARA GARANTIR O CUMPRIMENTO DA DECISÃO. CABIMENTO. MULTA DIÁRIA FIXADA EM R$1.000,00. NECESSIDADE DE FIXAÇÃO DE PATAMAR MÁXIMO PARA INCIDÊNCIA A FIM DE EVITAR O ENRIQUECIMENTO ILÍCITO. AGRAVO DE INSTRUMENTO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. DECISÃO UNÂNIME.”.

Em síntese (id nº 2293247), o embargante sustenta a omissão no julgado, esclarecendo que, ao tomar conhecimento de que o feito foi pautado em plenário virtual, o Agravante peticionou (id nº 2160170) requerendo o presente agravo de instrumento fosse remetido para julgamento em plenário presencial, para fins de possível sustentação oral ou acompanhamento do julgamento de forma presencial ante a natureza da importância da matéria debatida.

Por essa razão requer que seja sanada a presente omissão com a anulação da decisão embargada, devendo o processo ser pautado para julgamento presencial.

O Ministério Público, na qualidade de embargado, apresentou contrarrazões (id nº 2336010) pugnando pelo não conhecimento dos embargos de declaração ante o seu caráter protelatório, ou o seu desprovimento.

Determinei a inclusão dos embargos de declaração em pauta de julgamento (id nº 2797918).

É o relatório, síntese do necessário.

VOTO

VOTO

O EXMº. SR. DES. ROBERTO GONÇALVES DE MOURA (RELATOR):

Conheço dos Embargos de Declaração, eis que preenchidos os requisitos de sua admissibilidade.

O embargante sustenta omissão no julgado pois, em que pese ter apresentado pedido de retirada do feito do julgamento em plenário virtual, a sua petição não foi apreciada tendo o agravo de instrumento sido julgado de forma colegiada através do plenário virtual.

Analisando o caso em questão e os argumentos apresentados pelo recorrente, entendo que merece ser acolhido os presentes embargos de declaração.

Pois bem, conforme se extrai dos autos, no dia 28/08/2019 (id nº 2131480) proferi despacho determinando a inclusão do recurso de Agravo de Instrumento em pauta de julgamento para a próxima sessão desimpedida em plenário virtual que restou marcado para o início do julgamento no dia 09/09/2019, às 14h (id nº 2145093).

Por sua vez, no dia 03/09/2019, ou seja, antes da data fixada para o início do julgamento colegiado, o Estado do Pará peticionou nos autos (id nº 2160170) requerendo a retirada de pauta do presente processo inscrito para julgamento em plenário virtual, para que, então, fosse pautado em plenário presencial, a fim de que o Ente Estadual pudesse fazer sustentação oral ou acompanhar o julgamento do recurso.

Ocorre que tal petição não foi analisada em tempo oportuno antes do início da sessão de julgamento (09/09/2019), motivo pelo qual o presente recurso acabou sendo julgado em plenário virtual.

Diante do relatado, ab initio, suscito, de ofício, preliminar de cerceamento de defesa, em virtude de não haver sido oportunizada ao recorrente a realização de sustentação oral, quando do julgamento do Agravo de Instrumento, apesar de haver pedido nos autos nesse sentido.

Trata-se de situação excepcional, na qual o apelo foi julgado sem que tivesse sido examinado o requerido formulado pelo agravante/ora embargante.

Como visto, o requerimento foi protocolizado pelo Agravante em 03/09/2019, com antecedência razoável de 6 dias antes da sessão, iniciada em 09/09/2019 e, tendo em vista a previsão regimental desta Corte que autoriza a retirada de pauta de plenário virtual para fins de sustentação oral, deve-se prestigiar a ampla defesa constitucional, de modo a garantir o direito de o Estado do Pará pronunciar-se, oralmente, perante a Turma Julgadora, por ocasião de um novo julgamento do recurso de Agravo de Instrumento.

Dessa forma, diante da peculiaridade do caso concreto, em que o julgamento do processo se deu virtualmente sem a presença do representante do Estado do Pará, para que lhe fosse oportunizada a sustentação oral, vislumbra-se a hipótese de cerceamento de defesa.

Logo, por se tratar de matéria de ordem pública, que pode ser reconhecida, inclusive de ofício, deve o acórdão ora embargado ser anulado, a fim de que se proceda a novo julgamento em sessão presencial, no qual seja oportunizada a sustentação oral aos advogados das partes.

Ante o exposto, conheço do presente recurso de embargos de declaração e lhe dou provimento para declarar nulo o julgamento do acordão constante no id nº 2226286).

É o voto.

Servirá a presente decisão como mandado/ofício, nos termos da Portaria nº 3731/2015-GP.

Belém, 05 de maio de 2020.

Desembargador
ROBERTO GONÇALVES DE MOURA

Relator

Belém, 25/05/2020